Tribunal: TJDFT
Processo: 0727296-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Processo : 0727296-81.2023.8.07.0000 DECISÃO Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. No caso, o ato impugnável não é a decisão do juízo a quo, datada de 20/06/2023 (id. 162152738 dos autos originários n. 0704975-53.2022.8.07.0011), que deliberou sobre o pedido de reconsideração (id. 160680047 na origem) feito pela parte autora, aqui agravante. Isso porque a decisão judicial nada reconsiderou, e sim manteve a anterior decisão, proferida em 10/02/2023 (id. 148714919 na origem), que determinou a citação da parte ré para apresentar contrarrazões à apelação e, sendo infrutífera a diligência, a intimação da autora para indicar o paradeiro da ré, sob pena de sua inércia ser entendida como desistência do recurso de apelação. Com efeito, o ato judicial proferido em 10/05/2023 (id. 158181294 na origem) apenas reconheceu a desídia da autora em promover a citação da parte ré, determinando ao fim que certificasse o trânsito em julgado. É dizer, ciente da decisão primeva, a agravante, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, optou por peticionar ao juízo de origem, em 01/06/2023 (id. 160680047 na origem), a fim de requerer o desarquivamento do feito, com a remessa ao Tribunal para o devido julgamento da apelação, por considerar a desnecessidade de intimação da ré para contrarrazões, sobrevindo subsequente decisão que nada reconsiderou (id. 162152738 na origem), da qual recorre. Nesse quadro, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Assim, é mister ressaltar que o mero pedido de reconsideração não conduz à suspensão ou interrupção de prazo, salvo norma em contrário, o que não tem previsão no CPC. A propósito, já decidiu o TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.04.2017, DJe 10.05.2017. Sublinhado). Instada a se manifestar acerca da tempestividade do recurso (id. 48833835), a agravante quedou-se inerte (id. 49759675). Logo, à míngua de apresentação de fato extraprocessual apto a justificar a dilação do prazo recursal (art. 223 do CPC), carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento conforme o art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator